Tribunal: TJMT
Processo: 1051656-90.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051656-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARKE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 22.158.245/0001-84 (RECORRENTE), ZIRALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 306.227.781-53 (ADVOGADO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA FILHO - CPF: 001.178.751-12 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO MARTINS - CPF: 018.337.551-38 (ADVOGADO), MIRIANE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 004.042.531-21 (ADVOGADO), AGRONEWS PRODUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.283.712/0001-59 (RECORRIDO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. CONTAGEM CONTÍNUA EM HORAS. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O prazo para comprovação do preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é de 48 horas contadas de forma contínua, minuto a minuto, a partir da interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do art. 132, § 4º, do Código Civil.

3.

A ausência de comprovação do preparo no referido prazo acarreta a deserção do recurso, vedado seu conhecimento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRONEWS PRODUCÕES E SERVIÇOS LTDA
interpõe agravo interno (Id 268841280), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

ARKE MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA., em contrarrazões (Id 270355395), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025